Tribunal: STF
Processo: HC 186268
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de maconha. Prisão preventiva. Réu primário. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de paciente primário, com 20 anos de idade, pelo tráfico exclusivamente de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 579.685, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 29.04.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.685). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva do paciente, ressaltando que ele é primário, de bons antecedentes. Ademais, destaca que, em caso de condenação, “deverá ser beneficiado pela atenuante da menoridade relativa, bem como pelo instituto do tráfico privilegiado; ou seja, seria submetido à pena mínima que, por sua vez, torna desproporcional a prisão cautelar prematura e antecipatória de pena a que está submetido”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o paciente responda ao processo em liberdade”. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por “quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício. 
    10. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva de réu primário, um jovem com 20 anos de idade, denunciado pelo tráfico exclusivamente de maconha, é medida contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, na concreta situação dos autos, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas, por se tratar de delito hediondo. 
    11. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente responda aos termos do processo-crime, em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a sua prisão se fizer necessária, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator